Tribunal: TJSP
Processo: 1000101-90.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Apelações. Direito civil. Acidente de trânsito. Colisão em local não sinalizado. Preferência de passagem do motorista que vem à direita do condutor. Indenizações compatíveis com a natureza do sinistro e extensão dos danos. Apelações dos autores e do réu desprovidas. Sentença de parcial procedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes

Ementa:
Apelações. Direito civil. Acidente de trânsito. Colisão em local não sinalizado. Preferência de passagem do motorista que vem à direita do condutor. Indenizações compatíveis com a natureza do sinistro e extensão dos danos. Apelações dos autores e do réu desprovidas. Sentença de parcial procedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito julgada parcialmente procedente em primeira instância.
1.2. Recurso dos autores insistindo na responsabilidade solidária de todos os requeridos, e na majoração das indenizações.
1.3. Recurso do corréu José Tadeu pedindo a improcedência da ação ou, subsidiariamente, culpa concorrente ou exclusiva do corréu Daniel e T.I. Serviços, ou ainda, a redução da indenização em 80%.
2. Questão em discussão:
Verificar a responsabilidade pelo acidente de trânsito objeto da demanda e a extensão dos danos.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Culpa do motorista da Van bem demonstrada. Inteligência do art. 29, III, c, do Código de Trânsito Brasileiro.
3.2. Indenizações materiais, morais e por danos estéticos, compatíveis com a natureza do sinistro.
4. Dispositivo:
Recursos das partes desprovidos. Sentença de procedência parcial mantida.